Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-58.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Avarias em imóvel residencial. Responsabilidade atribuída a proprietário de edificação contígua (inadequação de sistema de escoamento de águas pluviais). Abordagem condenatória. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.